Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO CELULAR E DOS BENS APREENDIDOS. INDEFERIMENTO.SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há autorização da tia do acusado ou mesmo situação de flagrante delito em crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.
2. Não prospera o pleito de desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
4. Aos bens utilizados como instrumento do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal.
5. Recurso desprovido.